Tribunal: TJMT
Processo: 0002022-05.2017.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
E M E N T A
PEDIDO AUTÔNOMO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DEFERIMENTO – PROVA COLHIDA NOS AUTOS E HOMOLOGADA – APELO – DESCABIMENTO – ART. 382, §4o, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se admite recurso em face do decisum que defere a produção da prova pugnada pelo requerente em procedimento autônomo de produção antecipada de provas, consoante regra disposta no art. 382, §4o, do CPC, salvo quando houver o indeferimento total do pleito inicial, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002022-05.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA registrado(a) civilmente como WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO), ANTONIO RICARDO GIACOMET - CPF: 354.258.229-87 (APELADO), FERNANDO LUIS GIACOMET - CPF: 354.263.229-53 (APELADO), SILVIA FERNANDA GIACOMET - CPF: 606.027.759-49 (APELADO), MARIO VICENTE SPONCHIADO - CPF: 174.427.101-15 (APELADO), CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA - CPF: 201.792.869-00 (APELADO), ANDREIA CERVO STEFANELLO - CPF: 797.079.639-72 (APELADO), MARCELA MICHEL STEFANELLO - CPF: 000.271.901-02 (APELADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS LORO - CPF: 341.194.500-15 (APELADO), AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA - CNPJ: 78.196.649/0001-17 (APELANTE), AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022